Tribunal: STF
Processo: RE 361855
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: Santa Catarina. Estabilidade Financeira. Gratificação de 
   Produtividade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 
   Precedentes: RE 226.462, RE 230.881, RE 311.898, entre 
   outros.
Agravo regimental a que se nega provimento.